Tribunal: TJBA
Processo: 8000918-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000918-62.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: L. C. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
NILTON CESAR GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMTr). TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE RESISTENTE (CID F33.2). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana Repetida (EMTr) prescrito a menor diagnosticada com depressão grave resistente (CID F33.2), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa indevida de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se: (i) se a operadora de saúde está obrigada a custear o tratamento de EMTr não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e (ii) se a recusa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O entendimento de taxatividade do Rol da ANS foi superado legislativa e judicialmente. Na ADI 7.265/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022 e fixou que o rol é exemplificativo, assegurando a cobertura de tratamentos com eficácia comprovada e prescrição médica idônea, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com esse entendimento (EREsp 1.886.929/SP; AgInt no REsp 2.137.603/SP), admite a cobertura excepcional de tratamento não constante do rol, desde que comprovada a necessidade clínica, a ausência de alternativas eficazes e a evidência científica do procedimento.
5. Comprovada a necessidade do tratamento pela prescrição médica detalhada e pelo relatório clínico que demonstra o risco de autoextermínio, a negativa de cobertura pela operadora mostra-se abusiva e viola o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além de configurar falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de grave risco à vida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o quantum de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem, conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível.
7. A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Mantida a sentença que determinou a cobertura integral do tratamento de EMTr e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo-se a cobertura de tratamento não listado, desde que comprovada a necessidade médica e a eficácia terapêutica.

2.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial, sobretudo em quadro de risco à vida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 14; CPC, arts. 537 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 22.02.2024; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.137.603/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação 0502561-29.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 20.10.2021; TJBA, Apelação 8030149-87.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000918-62.2024.805.0113
,

da Comarca de Itabuna, em que figuram como
APELANTE,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e,
APELADA,
L. C. D. D. S.
, menor representada por Luciana Oliveira Dantas dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.